Tribunal: TJPA
Processo: 0000048-48.2012.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000048-48.2012.8.14.0009

APELANTE: WALDINEY OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA PENAL ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) avaliar a ilicitude das provas que sustentam a condenação; (ii) verificar a possibilidade de absolvição por ausência de provas; (iii) analisar a fração de aumento a ser aplicada na fixação da pena-base; (iv) avaliar as consequências de eventual redimensionamento da pena, como prescrição, detração penal, redução da pena de multa e alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda; (v) definir se é possível a isenção ou redução da pena pecuniária em razão da alegada hipossuficiência econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de ilicitude das provas não admite conhecimento, considerando que não houve impugnação específica em relação aos fundamentos adotados na sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.

4. Inexiste espaço para absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos, consubstanciados no auto de apreensão da substância entorpecente e laudo toxicológico definitivo, bem como pela prova testemunhal produzida em juízo.

5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

6. Inexiste margem para redução da pena-base, pois não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 ou 1/8, pois tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório.

7. Diante da ausência de elementos suficientes para a correta avaliação do tempo de prisão provisória cumprido pelo recorrente, a apreciação da detração penal deve ser feita pelo juízo da execução penal.

8. Descabe falar em isenção ou redução da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, porquanto a sua fixação decorre de expressa previsão legal, sendo que a hipossuficiência financeira para pagamento deve ser aferida em sede de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação específica impede o conhecimento da tese de ilicitude das provas, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. Os depoimentos de policiais colhidos em juízo são suficientes para fundamentar a condenação por tráfico de drogas. 3. Não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa na dosimetria penal. 4. A detração penal e a isenção da pena pecuniária devem ser analisadas pelo juízo da execução, nos termos do art. 66 da Lei 7.210/1984.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, art. 33, caput; Lei 7.210/1984, art. 66; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022; STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022; STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg noAREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2022; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023; (STJ, AgRg no REsp n. 2.117.653/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/5/2025; STJ, AgRg no HC n. 850.763/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2/9/2024; TJAM, APCRIM 0634450-65.2019.8.04.0001, Rel. Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes, 2ª Câmara Criminal, j. 08.03.2021; STJ, AgRg no HC n. 712.395/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 16.08.2022; TJDFT,

ApCrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 22 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Waldinei Oliveira da Silva apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (ID 17825425).

O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas que sustentam a condenação sob o argumento de que foram obtidas mediante violação de domicílio. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas com fulcro no art. 386, VII, do CPP, e subsidiariamente pela reforma da dosimetria, com a aplicação da fração de 1/8 ou 1/6 na primeira fase do cálculo dosimétrico, além de observância das consequências legais do redimensionamento da pena, tais como prescrição, detração, redução da pena de multa e alteração do regime inicial de cumprimento para o aberto, requerendo, ao fim, a dispensa ou redução da pena pecuniária por ser hipossuficiente financeiramente (ID 17825434).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 17825436), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 19869887).

É o relatório.

VOTO

O recurso é parcialmente admissível e pressupõe o enfrentamento de questão preliminar, por meio da qual o apelante suscita a
nulidade das provas que sustentam a condenação pelo crime de tráfico de drogas
, sob o argumento de que foram obtidas mediante violação de domicílio.

Sem embargo, a tese de ilicitude das provas não merece ser conhecida, considerando que não houve impugnação específica em relação aos fundamentos adotados na sentença, o que inviabiliza o conhecimento do pedido, pois segundo entendimento pacificado no STJ, “embora o recurso de apelação devolva ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade,
não conheço

a preliminar de nulidade das provas.

No mérito
, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apreensão (ID 17825303, pág. 21) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 175/2011 (ID 17825304, pág. 37), que atestou que os 5 (cinco) invólucros apreendidos continham 100g de substância pastosa esbranquiçada, com resultado positivo para “cocaína”.

De outro lado, a
autoria
delitiva restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante, os quais foram uníssonos em afirmar a apreensão de substância entorpecente com o acusado, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

No que se refere à autoria, esta também é certa, uma vez que foram encontradas em poder do acusado 5 (cinco) invólucros, pesando no total 100g de substância conhecida como COCAÌNA, o que foi corroborado pelas testemunhas de acusação, inclusive pelo taxista que foi testemunha ocular do crime, além de policiais militares responsáveis pela diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado, apresentando tanto a testemunha ocular quanto os agentes da lei versão uníssona e harmônica que confirmam a posse da droga em poder do réu.

Nesse sentido, passo aos depoimentos colhidos em sede de audiência.

Em audiência, a
testemunha

Jaílson da Costa Felipe
, taxista, declara:

“Que pegou o réu perto de uma festa; que a polícia fez a abordagem; que ele tentou se desfazer da droga e melou o carro todinho; que a polícia prendeu ele e levou para a delegacia; que durante a abordagem policial ele tentou jogar a droga; que ele tinha guardado dentro do boné; que o boné estava no banco; que nunca tinha visto ele; que o carro tava fechado e melou o carro todinho; às perguntas da Defesa respondeu que: Que viu o volume espalhado na porta do carro; às perguntas do juízo: Que o carro estava com o vidro parcialmente aberto”.

Em audiência, a
testemunha Pedro Paulo Ribeiro Rodrigues
, policial militar, relata:

“Que só se recorda que fez a detenção de um cidadão que estava dentro de um táxi; que ele entrava na invasão do Perpétuo do Socorro; que era pasta base de cocaína; que a droga estava no colo dele; que dava para fazer várias porções; que espalhou a droga pelo carro; que não se recorda do réu, nem da quantidade de droga; que era mais de uma porção”.

A
testemunha Anderson Helder Brito Pereira
declarou: “Que fez a abordagem de um táxi; que tinha droga na porta do passageiro; que o passageiro assumiu a droga; que um deles rasgou a droga e ficou espalhada no veículo”.

No que tange aos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, de fato, é inegável o valor probatório das declarações expendidas pelos policiais que efetuaram a prisão do Réu, tanto em sede policial, como em juízo, uma vez que se apresenta como absolutamente pacífico o entendimento de que as palavras dos funcionários da polícia possuem presunção de legitimidade e, portanto, devem ser aceitas. (ID 17825425)

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,
HC 404.507/PE
, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

Sendo assim, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando “colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.03.2018).

Ademais, convém ressaltar que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2022), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Sob outro ângulo, incabível acolher o
pleito de redução da pena-base
, pois “não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.117.653/RS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/5/2025).

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “o nosso ordenamento não estabelece critérios pré-determinados para a fixação da pena; implica dizer, não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, bastando apenas que o julgador utilize a prerrogativa do livre convencimento motivado a fim de escolher o método que entender mais adequado e fundamentar sua decisão” (STJ,
AgRg no HC n. 850.763/RJ
, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2/9/2024), situação retratada nos autos.

Nessa linha de intelecção, conclui-se que o juízo sentenciante apresentou fundamentação concreta e idônea para negativação da circunstância judicial, inexistindo ilegalidade na exasperação da pena-base, de modo que não há que se falar em redução ao mínimo legal, sobretudo à vista da Súmula n. 23 desta Corte de Justiça.

Sob outra perspectiva, mantido o
quantum
da pena, inviável o reconhecimento da
prescrição
e aplicação do regime inicial
aberto
.

No tocante à
detração penal,
resta consignar que

”somente terá lugar quando importar em alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, sob pena de usurpação da competência do juízo da execução penal”

(TJAM,
APCRIM 0634450-65.2019.8.04.0001
, Rel. Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes, 2ª Câmara Criminal, j. 08.03.2021).

No caso em análise, a condenação e o regime inicial de cumprimento de pena foram mantidos e não existem nos autos elementos suficientes para a correta avaliação do tempo de prisão provisória cumprido pelo recorrente, de modo que tal apreciação deverá ser feita pelo juízo da execução, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, conforme entendimento do STJ (
AgRg no HC n. 712.395/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 16.08.2022).

Por derradeiro, inexiste espaço para a
isenção ou redução da pena de multa
prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, porquanto a sua fixação pelo magistrado sentenciante decorre de expressa previsão legal.

Nesse espeque, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT,
ApCrim
n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.02.2021).

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025